Tribunal: STF
Processo: RE 1270726
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado (fls. 34-35, Vol. 4): 
    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. ENQUADRAMENTO. LEI 2.409/10. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ERRO OU EQUÍVOCO NO ATO DE ENQUADRAMENTO. REDUÇÃO VENCIMENTAL INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 
    1 – A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade não prospera, posto que das razões do apelo se percebe que o recorrente refuta os fundamentos da sentença, delimitando a matéria devolvida a este Sodalício. Preliminar rejeitada. 
    2 - Cediço é que inexiste direito adquirido a regime jurídico. Assim, muito embora a recorrida, quando da entrada em vigor da Lei 2.409/10, estivesse enquadrada na Classe B, padrão 9, nível II; como a nova lei de Planos, Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores do Estado do Tocantins estabeleceu nova forma de enquadramento, sem, contudo, acarretar redução vencimental, o fato de a mesma ter sido enquadrada na Classe B, padrão 6, nível II não importa em ofensa a direito adquirido, mormente porque a apelada não comprovou a existência de erro ou desatendimento das diretrizes estabelecidas no art. 17 da lei nova, motivo pelo qual a ação deve ser considerada improcedente. 
    3 - Restando improcedente o pedido de novo enquadramento, de consequência, improcedem os pedidos de percepção de eventuais diferenças. 
    4 – Recurso conhecido e PROVIDO, a fim de reformar a sentença de primeiro grau, julgando-se improcedentes os pedidos realizados na peça de ingresso, condenando-se a apelada nas custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) do valor dado à causa, majorando-os para 17% (dezessete por cento) nos termos do contido no art. 85, §11 do CPC/15, restando suspensa a sua exigibilidade nos termos do disposto no art. 98, §3º do CPC/15. ” 
    Os Embargos Declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 5, Vol. 5).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal (fl. 41, Vol. 5), alega-se violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição, pois (a) “a discussão travada nos autos trata da impossibilidade da recorrente sofrer regressão na classe e padrão na quais se encontrava – padrão 09, classe B, para padrão 06, classe B e posteriormente passar aos enquadramentos previstos pela nova Lei 2.409/2010” (fl. 47, Vol. 5); (b) “ao enquadrar a recorrente com base na Lei 2.409/2010, suprimiu progressão já efetivada e garantida, implicando em supressão do direito adquirido, garantia pétrea da Constituição Federal estabelecida no artigo 5°, XXXVI da CF/88” (fl. 51, Vol. 5). Aponta, ainda, violação ao art. 141 do CPC.
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
     Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    No caso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 29-32, Vol. 4):
    “(...) com a entrada em vigor da Lei 2.409/10 (que instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins), o reenquadramento dos funcionários do Poder Judiciário deveria seguir as normas estampadas na lei em comento, já que a mesma trata da matéria de forma diferente da Lei 1.604/2005.
    Destarte, verifica-se dos autos que o enquadramento funcional da apelada fora realizado nos moldes no estabelecido no art. 17 da Lei nº. 2.409/10, o qual assim prevê:
    (…)
    Outrossim, não provou a recorrida que não foram atendidos os ditames estabelecidos na lei nova quando de seu enquadramento, não demonstrando, assim, o eventual erro no reenquadramento realizado, não se verificando ainda redução vencimental que embase a procedência da ação proposta no primeiro grau. Desse modo, percebe-se que a servidora foi empossada aos 15/12/2003 e, a partir da vigência da Lei de Planos, Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, o enquadramento dos servidores efetivos passaria a considerar a contagem do tempo de serviço no último cargo efetivo, não havendo a possibilidade de se contabilizar o tempo de serviço no cargo antecedente.
    Com efeito, a lei não faz ressalva quanto a identidade entre os cargos ou exercício do cargo anterior junto ao Poder Judiciário para o enquadramento funcional, contudo, o tempo de serviço desempenhado pela servidora no cargo anterior será devidamente computado para fins previdenciários e de aposentadoria. Inexiste, in casu, qualquer prejuízo financeiro imposto à servidora em razão do enquadramento aplicado a partir de 01/01/11, com a vigência da nova lei, visto que não se verifica decréscimo no seu vencimento efetivo, não havendo, desta forma, violação a direito adquirido.
    Com vistas a facilitar a compreensão dos fatos, peço vênia para colacionar abaixo a ficha financeira da recorrida, comprovando a ausência de redução vencimental, veja-se:
    (...)
    Por fim, repiso, a recorrida não apontou qualquer erro ou equívoco no reenquadramento realizado, tendo somente alegado que na lei anterior ostentava um certo enquadramento, por isso, entende que o mesmo deve ser mantido na nova ordem jurídica em vigor, pedido este que se revela manifestamente improcedente, eis que inexiste direito adquirido a regime jurídico, e em não tendo ocorrido a redução de seus vencimentos com o reenquadramento realizado, não há que se falar em afronta a direito”.
    Assim, a análise da pretensão recursal depende da análise da legislação local que rege a gratificação em tela (Lei 2.409/2010), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente